Tribunal: TJSP
Processo: 2050824-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de Instrumento – Julgamento superveniente do processo de origem – Perda do objeto do Agravo Interno – Recurso prejudicado.